Tribunal: TJDFT
Processo: 0722212-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA INIBITÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição de medida emergencial orientada no sentido da restrição da liberdade dos recorridos em razão da suposta ocorrência de crimes contra a honra e eventuais e correlatas repercussões cíveis.

2. Os fatos em si se encontram previstos, ao menos em tese, como delitos criminais. Essa peculiaridade não afasta o enquadramento dos aludidos atos como “ilícitos” absolutos de natureza cível, o que deve demandar, seguramente, a devida proteção estatal à luz do princípio da incolumidade das esferas jurídicas.

3. A prática de atos ilícitos pretéritos, pelos recorridos, está devidamente evidenciada nos autos, o que justifica o temor da reiteração de condutas semelhantes, tendo em vista o alto grau de litigiosidade demonstrado a partir das ofensas perpetradas em desfavor dos recorrentes.

4. Recurso conhecido e provido.